Tribunal: TJPA
Processo: 0006205-07.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006205-07.2016.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAISA FARIAS CARDOSO DE RAMOS, DEBORA FARIAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INCAPACIDADE DA MAIOR DE IDADE. POSTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO.NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1- Trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto contra Sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por morte com Pedido de Tutela Antecipada julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do benefício pensão por morte, inclusive os valores retroativos a partir do requerimento administrativo com juros e correção monetária na forma da lei e fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa no art.85,§3º , I do CPC;

2- A interposição de recurso voluntário afasta a análise da remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC;

3- Preliminar de intempestividade. Não acolhido. Apelo interposto dentro do prazo recursal;

4- Não preenchido os requisitos para a concessão da pensão requerida pela Autora/apelada, eis que deixou de comprovar que era inválida quando do falecimento do instituidor do benefício de pensão por morte, bem como não comprovou a realização de Laudo fornecido por Junta Médica da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, conforme preconiza o art.36 da Lei 5011/81;

5- Não demonstrado a litigância de má fé a ensejar a aplicação da multa respectiva;

6- Inversão do ônus de sucumbência, devendo a autora arcar com o pagamento de honorários advocatícios, ficando suspensa sua exigência por estar sob o pálio da justiça gratuita;

7- Reexame Necessário não conhecido. Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, deixar de conhecer do Reexame e conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Concessão de Pensão por morte.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação

(Id. 13922337- Pág. 1-11) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra

Sentença (Id 13922336) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por morte com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Débora Farias Cardoso, representada por Daisa Farias Cardoso Bentes, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do benefício pensão por morte, inclusive os valores retroativos a partir do requerimento administrativo (06/08/2013) com juros e correção monetária na forma da lei e fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa no art.85,§3º , I do CPC.

Em suas razões (Id. 13922337), o apelante argui que não restou comprovado a condição de filha do ex-segurado tampouco sua dependência econômica, sendo tal ônus da autora conforme preconiza o art.333, I do CPC.

Ressalta que as leis que regulam o Regime Geral da Previdência não preveem o pagamento de pensão previdenciária à pessoa que não é filha do ex-servidor instituidor da pensão previdenciária.

Sustenta que sua condenação em honorários advocatícios é indevida, devendo a autora ser condenada na referida verba.

Requesta ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Junta documentos.

Em contrarrazões (Id. 13922337), alega a preliminar de intempestividade, refuta as alegações do apelante, requer a condenação em litigância de má fé e ao fim, a manutenção da sentença.

Certidão de Digitalização e Conferência de Autos físicos (Id.13922338- Pg.14).

A autora peticiona nos autos informando, dentre outros, que órgão previdenciário, de forma voluntária, implantou o benefício de pensão por morte requerido em agosto de 2022 e cumprimento da sentença (Id.13922341- Pg;1-4). Junta documentos (Id. 13922342- 13922343- 13922344-13922345 13922346- 13922347- 13922348- 13922349).

O Igeprev manifesta-se no evento nº. 13922354, aduzindo que não cabe o pedido de cumprimento de sentença ante a ausência de julgamento do recurso de apelação e pugna pelo regular processamento do feito.

Certificada a tempestividade da apelação e contrarrazões (Id. 13922355 - Pág. 1).

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 13998390).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

REEXAME NECESSÁRIO

Considerando a interposição de recurso voluntário pelo Igerprev, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Assim deixo de analisar a remessa necessária.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

O apelado argui a intempestividade do apelo.

A sentença objurgada é data de 04/05/2022 (Id. 13922336 - Pág. 16).

O recurso de apelação foi interposto no dia
14/07/2022
conforme protocolo nº. 2022.00874066-60 (id. 13922337 - Pág. 1).

Pois bem. O apelante que foi intimado para ciência da sentença, em
29/06/2022
(Id.13922336 - Pág. 18), passando a fluir do dia subsequente o prazo para o protocolo do recurso, que nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil é contado em dobro para os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

De acordo com a norma prevista no art.183 do CPC, o prazo é contado em dobro para os Entes da Federação, suas
autarquias
e fundações de direito público para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal.

Assim, considerando o prazo que o
apelante tomou ciência da decisão vergastada foi no dia 29/06/2022
, bem como houve suspensão de prazo do período de 30/06/2022 até 08/07/2022, bem como possui a prerrogativa em dobro, tem-se que o recurso de apelação foi protocolado dentro do prazo legal, uma vez que não ultrapassou 30 (trinta) dias.

Aliás, a servidora da Vara Única da Comarca de Ananindeua/PA, certifica a tempestividade do recurso de apelação, conforme transcrição abaixo (id. 13922355 - Pág. 1).

“CERTIDÃO/TERMO DE CONCLUSÃO CERTIFICO, de acordo com as atribuições a mim conferidas por lei, que o(a) o
requerido interpôs recurso de Apelação tempestivamente, considerando o registro de ciência e as suspensões dos prazos. C
ERTIFICO, ademais, que o apelado(a) apresentou suas contrarrazões à apelação tempestivamente, nos termos do art. 218, §4º do CPC/15. CERTIFICO, também, que o requerente não interpôs recurso em face das sentenças de Ids. retro. CERTIFICO, por fim, que faço os autos conclusos nos termos do item 8.10.1.2, h da Atualização do Manual de Rotinas deste Egrégio Tribunal de Justiça. O referido é verdade e dou fé. Nada mais havendo a certificar, nesta data faço os autos conclusos o Dr. ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua-PA. Do que para constar lavrei o presente termo.” (destaquei)

Logo, tendo o recorrente tomado ciência da sentença, no dia
29/06/2022
, considerando a suspensão do prazo no período de 30/06/2022 a 08/07/2022
,
o termo final ocorreu em
22/08/2022.
Assim
,
tendo o apelante protocolado o recurso de apelação no dia 14/07/2022, o mesmo é tempestivo.

Pelas razões acima, rejeito a preliminar de intempestividade.

Presente os requisitos de admissibilidade passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Trata-se de ação ordinária de concessão de pensão por morte, pleiteada pela autora/apelada, maior de idade incapaz, visando o pagamento da pensão por morte do ex- servidor/BENEDITO LUIZ FRANÇA.

O cerne deste caso cinge-se em definir se há direito ao recebimento de pensão por morte como pleiteado pela autora, maior de idade incapaz.

Nas razões recursais o apelante/IGEPREV sustenta que a autora/apelada não faz jus à pensão previdenciária por morte em razão de não comprovar que era filha do ex-segurado.

De acordo com as provas colacionadas no processado é possível aferir que, apesar de não constar o nome do ex-segurado/BENEDITO LUIZ FRANÇA no documento de identidade da apelada (id. 13922330 - Pág. 1); os demais documentos carreados, no processado, como a certidão de óbito (id. 13922330 - Pág. 7), a certidão de tramitação de ação de alimentos (proc. 531/88) (id. 13922330 - Pág. 9), demonstram que a autora é filha do
de cujus
, bem como percebeu a pensão alimentícia
até completar a maior idade
, quando cessou o benefício previdenciário, conforme informação constante na Ficha Cadastral de Pensão emitida pelo IGEPREV.

Nesse caso, considerando que a autora nasceu, em
25/06/1974
(documento de identidade -id. 13922330 - Pág. 1), o benefício previdenciário perdurou até 1992, quando então completou 18 anos.

Após, a cessão do pagamento do benefício previdenciário por morte, a autora, maior de idade, em
06/08/2013,
requereu administrativamente
,
a
reativação de pensão
no rateio da pensão nº.5699(id. 13922330 - Pág. 5), sendo o pleito indeferido (id. 13922330 - Pág. 6).

Diante da negativa do pedido administrativo, a autora ajuizou ação por morte em face do IGEPREV, 05/04/2016, no qual juntou os seguintes documentos:
certidão de registro de interdição/curatela
(id. 13922330 - Pág. 4),
protocolo administrativo
nº.2013/373349 (id. 13922330 - Pág. 5), o
indeferimento do pedido administrativo
(id. 13922330 - Pág. 6),
registro do óbito do Sr. Benedito Luiz França
(id. 13922330 - Pág. 7),
petição da genitora da autora requerendo certidão do acordo nos autos da ação de alimentos(proc.531/88) para apresentar junto ao IPASEP
(id. 13922330 - Pág. 8),
certidão expedida nos autos da ação de alimentos
(Id. 13922330 - Pág. 9),
Notificação à fonte pagadora do desconto no contracheque do Sr. Luiz França conforme sentenciado na ação de alimentos Proc.531/88
(id. 13922330 - Pág. 10).

Pois bem.

Sabe-se que, no caso da concessão da pensão por morte do filho maior de idade incapaz, tal circunstância deve ser comprovada antes ou na data do óbito do segurado.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante 2.
Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1776399 CE 2018/0276148-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019) GRIFEI

Assim, segue a orientação dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE POR INVALIDEZ. INTERDIÇÃO TARDIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PERÍODO ENTRE O ÓBITO E O REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A) A condição de dependente decorre da invalidez (causa incapacitante) do filho, a qual é situação de fato preexistente à situação jurídica de interdição.

B) O incapaz faz jus à
pensão por morte desde do óbito do genitor segurado, contanto que a invalidez seja pré-existente ao óbito.
(TJ-AM - AC: 06193850620148040001 AM 0619385-06.2014.8.04.0001, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 31/07/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2016) grifei

Destarte, o
maior de idade incapaz
para fazer jus percepção do benefício previdenciário por morte, deve comprovar além do parentesco, que já era incapaz antes ou na data do óbito do segurado.

Ocorre que,
in casu
, as provas colacionadas na ação ordinária
e
comentadas alhures não demonstram que a
incapacidade, da autora maior de idade
, fora decretada/reconhecida à época do óbito do
de cujus
ocorrida,
em 27/02/1992
.

E, em que pese a comprovação de que a autora foi interditada judicialmente, ensejando a nomeação de sua irmã como curadora definitiva, nos termos da sentença proferida nos autos do processo nº. 0001213.71.2014.8.14.0006,
em 18/09/2015
, pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA,
vejo que tal circunstância
ocorreu após, a data do óbito do segurado,
ocorrida em 1992
.

Acrescente-se ainda que, na data do óbito estava vigente a
lei 5011/81
(Reorganiza a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP), que embora estabeleça
no seu art.22, I
, a pensão por morte a filho maiores enquanto durar a invalidez, também dispôs
no art.36, caput
, a comprovação da incapacidade através de laudo fornecido pela SESPA, o que não ocorreu
in casu.

“Art. 36 - Para efeito de concessão ou extinção da pensão, a invalidez do beneficiário terá de ser comprovada mediante Laudo fornecido por Junta Médica da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA.”

Portanto, considerando os fatos e provas colacionados, no processado, observo que a autora/apelada deixou de comprovar, no caderno processual que, na data do óbito do instituidor do benefício já era incapaz.

Desse modo, não restando demostrado a dependência econômica da apelada, na qualidade de filha inválida, ausente o requisito subjetivo para a concessão do benefício previdenciário pretendido.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ POSTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.

1. Autora que não era inválida quando do falecimento de seu genitor, instituidor do benefício de pensão por morte.

2. Requisito para a concessão do benefício de pensão por morte não preenchido. 3. Negado provimento ao recurso da parte autora.” (TRF-3 - RI: 00022871420204036337, Relator: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2023, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/08/2023) destaquei

“PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À EMANCIPAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO
.

1. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

2.
O direito à pensão por morte, no caso do filho inválido, depende da comprovação dessa condição e da manutenção de sua dependência econômica em relação ao genitor por ocasião do falecimento deste, sendo irrelevante se a incapacidade surgiu antes ou depois da maioridade.

3.
Apesar do art.
16, § 4º, da Lei nº 8.213/91 prever que a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida, deve-se salientar que tal presunção refere-se apenas àqueles filhos que nunca deixaram de ser dependentes dos seus pais, de modo que, nas demais hipóteses, como é o caso dos autos, a dependência deve ser comprovada.

4.
Em que pese tenha sido comprovada a incapacidade, não restou demonstrada a dependência econômica da parte autora em relação à falecida, de modo que não preenchido o requisito da qualidade de dependente.

5. Não satisfeitos todos os requisitos necessários à concessão do benefício, não faz jus a parte autora ao recebimento da pensão por morte. 6. Apelação da parte autora desprovida. (TRF 3ª Região, 10ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5293854-32.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 07/10/2020, Intimação via sistema DATA: 09/10/2020)” grifei

Nesse compasso, merece reforma a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da reforma da sentença, necessária se faz a inversão do ônus sucumbencial, pelo que condeno a apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10 % (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do CPC, ficando suspensa a cobrança em virtude da justiça gratuita, conforme os termos do § 3º do art. 98, do CPC. (id. 13922330 - Pág. 12).

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

Com relação ao pedido de litigância de má fé requerido, nas contrarrazões, entendo que o mesmo não se aplica no caso, em testilha, pois, não resta comprovado que a parte agiu com o fim de causar dano ao processo, mormente a parte tem o direito de recorrer de sentença desfavorável sem que configure que está protelando o andamento processual.

Assim, não caracterizado nenhuma hipótese do art.80 do CPC deixo de acolher o pedido de multa por litigância de má fé.

No tocante aos pedidos lançados, na petição protocolada pela autora/apelada no evento 13922341, isto é, o cumprimento de sentença quanto ao pagamento de valores retroativos e a expedição de precatório com a reserva dos honorários contratuais de 30% (trinta por cento) bem como o pagamento de honorários de sucumbência,
não são cabíveis

a uma
porque sequer está na fase de execução e
a duas
a sentença atacada está sendo reformada para julgar improcedente a ação ordinária.

PETIÇÃO - INTERVENÇAO DE TERCEIRO

Em 19/10/2023, a Sra. CIDÁLIA LOBO BATISTA, atravessa petição (id. 16593388), requerendo seu ingresso na lide como terceiro interessado, aduzindo que é viúva e pensionista do falecido Sr. BENEDITO LUIZ FRANÇA, instituidor da pensão por morte ora pleiteada pela apelada DÉBORA FARIAS CARDOSO. Assevera que após, o óbito do ex-segurado, passou à condição de pensionista viúva, recebendo o benefício previdenciário de 1992 até julho de 2022, quando foi determinado o rateio de pensão com a apelada, na condição de filha maior inválida, por força da sentença judicial.

Menciona que é pessoa idosa e vem enfrentando tratamento de câncer, dependendo integralmente da pensão que recebe e que o rateio do referido benefício ocasiona inúmeros prejuízos.

Requer ao final, que seja reconhecido a peticionante como terceira interessada e provido o recurso de apelação interposto pelo IGEPREV.

Os contracheques acostados nos eventos nº. id. 16593393 e 16593394, demonstram que a ora peticionante percebe pensão por morte do ex segurado/BENEDITO LUIS FRANÇA.

Nesse caso, considerando a circunstância narrada e as provas observo a existência de manifesto interesse jurídico na demanda que atinge a esfera jurídico-patrimonial da peticionante, motivo pelo qual defiro o pedido de intervenção de terceiro; e nessa condição a mesma atuará no processo na condição de assistente, limitando-se a sustentar apenas as razões do apelante/IGEPREV.

Pelo exposto, deixo de conhecer do Reexame.
Conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Concessão de Pensão por morte.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/11/2023